Tribunal: CARF
Processo: 10480.724078/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007
IRRF. FALTA DE RETENC ̧A~O E DE RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA.
A submissa~o a` tributac ̧a~o dos rendimentos recebidos pelo contribuinte beneficia ́rio na~o exclui a responsabilidade da fonte pagadora de promover a necessa ́ria retenc ̧a~o na fonte e recolhimento do tributo devido, o que justifica a imputac ̧a~o da penalidade isolada pela inobserva^ncia da obrigac ̧a~o definida em lei tributa ́ria.
DENU ́NCIA ESPONTA^NEA. INAPLICABILIDADE.
O oferecimento dos rendimentos a` tributac ̧a~o pelo beneficia ́rio, combinado com o recolhimento de multa de mora pela fonte pagadora, na~o caracteriza denu ́ncia esponta^nea capaz de excluir a responsabilidade desta u ́ltima de reter e recolher o imposto.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.724078/2016-97
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.683 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de dezembro de 2022
Recorrente
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007

ISOLADA.

recolher o imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, também por unanimidade, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinícius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.724078/2016-97
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724078/2016-97

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 2386 a 2434), interposto pelo Contribuinte,
em 22 de janeiro de 2018, em face do Acórdão no 2201-004.034 (e-fls. 2362 a 2371), de 9 de
novembro de 2017, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento
do CARF.
O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF

ISOLADA.

na

o recolhimento de multa de mora pela fonte pagadora,
e reter e recolher o
imposto.
A deliberação foi assim registrada:
Acord
.
dava provimento.
Salienta-se que a decisão acima se deu em cumprimento do Acórdão no 9101-
002.186, de 20 de março de 2016, proferido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, que julgando o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, diante do Acórdão no
1201-00.689, de 8 de maio de 2012, decidiu por restabelecer parte da exigência, anulando
parcialmente o referido acórdão e determinando o retorno dos autos à turma a quo para prolação
de nova decisão quanto à decadência, à multa isolada pela falta de pagamentos sobre estimativas
mensais e à multa isolada pela falta de retenção e recolhimento do IRRF, com a apartação dos
autos para que a multa isolada pela falta de retenção e recolhimento do IRRF fosse julgada por
Turma da 2a Seção.
Por intermédio do Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 2501 a 2510), em 24 de abril de 2018, a Presidente da 2a Câmara da 2a Seção do CARF
deu seguimento parcial ao recurso interposto pelo Contribuinte para a rediscussão da matéria:
“a” – exclusão de responsabilidade pelo pagamento da multa em virtude da ocorrência de
denúncia espontânea” Negado seguinte quanto à matéria “b” - revogação da multa isolada
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724078/2016-97

de 75% pela falta de retenção, pela fonte pagadora, do Imposto de Renda incidente sobre
juros sobre capital próprio”
Diante de tal deliberação o Contribuinte ingressou com Agravo (e-fls. 2521 a
2529), em 10 de dezembro de 2018, para que fosse reapreciada a divergência jurisprudencial
“ ”
Na análise, por meio do Despacho em Agravo (e-fls. 2550 a 2558), de 28 de
fevereiro de 2019, a Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais acolheu o agravo para
“revogação da multa isolada de 75% pela falta de
retenção, pela fonte pagadora, do Imposto de Renda incidente sobre juros sobre capital
próprio”
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 2560 a 2566), em 18 de
março de 2019. Requer o não provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
requisitos legais de admissibilidade. De acordo com a análise feita no despacho de
admissibilidade quanto à primeira matéria, bem como, com o despacho em agravo, quanto a
segunda matéria, vota-se pelo conhecimento.
A questão objeto da lide restringe-se a exclusão de responsabilidade pelo
pagamento da multa em virtude da ocorrência de denúncia espontânea e da revogação da multa
isolada de 75% pela falta de retenção, pela fonte pagadora, do Imposto de Renda sobre Juros
sobre Capital Próprio (JCP).
Na decisão recorrida entendeu-se que o oferecimento dos rendimentos à tributação
pelo beneficiário, combinado com o recolhimento exclusivo de multa de mora pela fonte
pagadora, não caracteriza denúncia espontânea que possa excluir a responsabilidade da fonte
pagadora de reter e recolher o imposto, assim, com a incidência da multa isolada de 75% pela
falta de retenção, pela fonte pagadora do Imposto de Renda incidente sobre Juros sobre Capital
Próprio.
O Contribuinte aduz em seu recurso que efetuou o pagamento de Juros sobre o
Capital Próprio à sua empresa controladora Neoenergia S/A sem reter o Imposto de Renda na
Fonte incidente sobre tal valor no anos-calendário de 2003 a 2006. Discorda do Auto de Infração
para a cobrança da multa isolada por entender que mesmo sem ter feito a retenção, a empresa
Neoenergia ofereceu tais rendimentos à tributação. Também discorda do entendimento de que a
denúncia espontânea só poderia ser alegada se tivesse cumprido com a obrigação tributária, na
condição de fonte pagadora, ter retido e recolhido o IRRF.
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724078/2016-97

Salienta que de acordo com o Livro Razão é possível verificar que houve o
recolhimento da obrigação principal pela empresa Neoenergia antes da lavratura do Auto de
Infração e que houve o recolhimento, pela Recorrente, da multa de mora devida em razão da
falta de retenção e recolhimento do IRRF. Portanto, deve ser considerada a exclusão da
ê “O art. 138 do Código
Tributário Nacional exclui de forma clara toda a responsabilidade do contribuinte quando este
denuncia espontanea a a a a
a a ab a
afasta toda e qualquer multa, seja ela de natureza
a a a
presente caso”.
Sustenta que com a MP 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que
modificou a redação do art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96, alterou a sistemática de aplicação da
multa de ofício e da multa isolada e com a alteração pela referida MP do art. 9o da Lei no
1 / “ o da multa de ofício isolada nos casos de não
( )” Adenda ainda que caso pairem dúvidas sobre a
revogação ou não da multa isolada no presente caso requer a aplicação do disposto no art. 112 do
Código Tributário Nacional.
Com a devida vênia, não procede as alegações do Contribuinte. Para que se possa
caracterizar o ocorrido como denúncia espontânea, de acordo com o art. 138 do Código
Tributário Nacional, seria necessário que se fizesse a retenção na fonte e o recolhimento do
tributo devido juntamente com os juros de mora correspondentes.
Assim dispõe o Código Tributário sobre a denúncia espontânea:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração
O fato de que a Fazenda Pública ter recebido da empresa Neoenergia o valor do
IRRF incidente sobre o montante de Juros sobre Capital Próprio, como alega o Contribuinte, não
afasta a multa isolada pelo não cumprimento da obrigação tributária de retenção e recolhimento
na fonte.
Neste sentido cita-se a ementa do Acórdão no 9202-003.580, Processo no
10480.723385/2010-65, do mesmo Contribuinte, com matéria idêntica:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-
DE RECOLHIMENTO. MULTA
DA FONTE PAGADORA.
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724078/2016-97

cab a
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 1
pela Lei no 11
no ajuste.
DADE.

imposto.
Como reforço às razões de decidir cita-se trechos do voto proferido no acórdão
recorrido que bem pontua a legislação de regência:
O contencioso fiscal instaurado neste tema se resume a identificar se, no caso
o

o da penalidade
isolada prevista no art. 9o 1 / o
11 1
Ar. 9o Sujeita- put do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o

independentemente de outras penalidade

Por su ê /
11 /

multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou dif

(...)
Como visto, tanto o art. 9o da Lei 10.426/02, quanto o inc
/ ê is 11 /
ê

r
pois se a

le pelo Parecer
Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002:
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724078/2016-97

(...)
ê
casos de pagamento de tributo fora do prazo se

Pode- /
limit

penalidade isolada. Co
/
( )
( )
(
)
o da Lei 10.426/2002, ao
estabelecer o fat ê ( )
( ) (
)
remetendo, ainda, a preceito contido em diploma diverso (Lei 9.430/96).
Assim, infere-
/

1 1 / ( )
(75%).

1 / ê
ê

Por outro lado,

(
)

ê
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.683 - CSRF/3a Turma
Processo no 10480.724078/2016-97

nos ermos do art. 138 da lei 5.172/66 (CTN), esta exclui a responsabilidade do
contribuinte quando de

(...)

man

ê

vir da
riqueza arrecadada.
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2577
DF CARF MF
Original